Tribunal: TCU
Processo: 035.391/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) - 2o Quadrimestre 2020

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal relativos ao 2o quadrimestre de 2020, quanto ao cumprimento das determinações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e outros dispositivos legais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, correspondentes ao 2o quadrimestre do exercício de 2020, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 2o quadrimestre de 2020 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.3. considerar cumpridos, no 2o quadrimestre do exercício de 2020, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, exceto em relação ao Ministério Público da União, tendo sido considerados como limites dos órgãos da Justiça do Trabalho os fixados no Ato Conjunto-TST/CSJT 12/2015, cujo mérito está sendo analisado no TC Processo 036.541/2018-4 ; 9.4. dar ciência ao Ministério Público da União, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que, apesar de a medida cautelar concedida nos autos do processo TC Processo 036.973/2020-3 (rel. min. Bruno Dantas) ter suspendido, em relação a esse órgão, os efeitos dos arts. 22 e 23 da Lei Complementar 101/2000, subsistem as proibições impostas pelo art. 8o da Lei Complementar 173/2020, vedações essas aplicáveis a todos os Poderes e órgãos dos entes federativos afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, independentemente dos níveis de comprometimento de suas despesas com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida 9.5. dar ciência, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, às unidades setoriais de finanças, orçamento e contabilidade do Poder Executivo federal, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, bem como às unidades setoriais de finanças, orçamento e contabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público da União, da Defensoria Pública da União, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça Militar, por intermédio do Superior Tribunal Militar, da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por intermédio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da Justiça Federal, por intermédio do Conselho da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, por intermédio do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, por intermédio do Tribunal Superior Eleitoral, no que se refere à elaboração do Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Anexo 1 do Relatório de Gestão Fiscal devem ser expressos utilizando-se tantas casas decimais quantas forem necessárias para evidenciar os eventuais desvios no cumprimento dos limites da despesa com pessoal previstos na Lei Complementar 101/2000, em homenagem ao princípio da transparência na gestão fiscal; 9.6. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que: 9.6.1. os montantes das dívidas consolidada e mobiliária ultrapassaram os limites anteriormente propostos pelo Poder Executivo, visto que, no 2o quadrimestre de 2020, a dívida consolidada líquida correspondeu a 517% da RCL e a dívida mobiliária correspondeu a 820,81% da RCL; 9.6.2 os montantes de operações de crédito realizadas no exercício e de garantias concedidas pela União atenderam aos limites de 60% da receita corrente líquida fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, embora estes limites estejam temporariamente suspensos devido à calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, sendo que o montante das operações de crédito e o montante das garantias concedidas alcançaram, respectivamente, 8,44% e 45,96% da receita corrente líquida, neste último caso, patamar recorde desde o estabelecimento do referido limite; 9.7. atestar a publicação e o recebimento dos demonstrativos dos limites da despesa com pessoal relativos ao 2o quadrimestre de 2020, conforme determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário ; 9.8. informar, considerando a despesa com pessoal realizada no 2o quadrimestre de 2020 em relação aos limites históricos da despesa com pessoal, e a sua relevância para uma ação planejada e transparente da gestão fiscal: 9.8.1. ao presidente do Conselho da Justiça Federal, bem como aos presidentes dos Tribunais Regionais Federais das 1a e 2a Regiões, que esses órgãos regionais da Justiça Federal ultrapassariam o limite de alerta para as despesas com pessoal, definido pelo art. 59, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000, como 90% do limite máximo fixado pela Lei Complementar 101/2000 e pela Resolução-CNJ 5/2005; 9.8.2. ao presidente do Conselho da Justiça Federal, bem como aos presidentes dos Tribunais Regionais Federais das 3a e 4a Regiões, que esses órgãos regionais da Justiça Federal excederiam o limite máximo para as despesas com pessoal fixado pela Lei Complementar 101/2000 e pela Resolução-CNJ 5/2005; 9.8.3. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, que esse órgão regional da Justiça do Trabalho extrapolaria o limite prudencial para as despesas com pessoal definido pelo parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 como 95% do limite máximo fixado pela Lei Complementar 101/2000 e pela Resolução-CNJ 5/2005 / Ato SEOF.GDGCA.GP.TST 239/2005, e ultrapassaria o limite máximo para as despesas com pessoal fixado pela Resolução-CNJ 26/2006 / Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013 / Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; 9.8.4. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região, que esse órgão regional da Justiça do Trabalho extrapolaria limite de alerta definido pelo art. 59, § 1o, inciso II, da Lei Complementar 101/2000, como 90% do limite máximo fixado pela Resolução-CNJ 26/2006 / Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013 / Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; 9.8.5. ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, que esse órgão regional da Justiça do Trabalho excederia o limite prudencial para as despesas com pessoal definido pelo art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000, como 95% do limite máximo fixado pela Resolução-CNJ 26/2006 / Ato Conjunto TST/CSJT 1/2007 e pela Resolução-CNJ 177/2013 / Ato Conjunto TST/CSJT 30/2013; 9.8.6. ao presidente do Conselho Nacional de Justiça que esse Conselho ultrapassaria os limites máximos para as despesas com pessoal fixados nas Resoluções-CNJ 5/2005 e 26/2006, mas que as despesas de pessoal desse Conselho poderiam ser absorvidas pelo limite da despesa com pessoal do Supremo Tribunal Federal, sem que essa Corte Suprema incorresse em violações aos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 atinentes aos limites das despesas com pessoal; 9.9. orientar à Secretaria de Macroavaliação Governamental a acompanhar o deslinde dos recursos apresentados contra o Acórdão 4074/2020-TCU-Plenário a fim de que sejam adotadas, pelo Ministério da Economia e por este Tribunal, se for o caso, as medidas necessárias para correção do cálculo da receita corrente líquida nos relatórios de gestão fiscal relativos aos períodos a partir do 1o quadrimestre de 2020; 9.10. encaminhar esta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, ao Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça; 9.11. arquivar o presente processo.